Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de prorrogação do prazo conforme formulado na petição lançada no (ID 39358952). Após o escoamento do prazo assinado, com ou sem a manifestação do postulante, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de outubro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator